Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA. SÓCIO. TEORIA MAIOR. ABUSO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRADO.

1. Em sede doutrinária, foi construída a denominada teoria indireta como forma de viabilizar a extensão da desconsideração para pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico, notadamente em hipóteses nas quais a separação das empresas é meramente formal, mas, na essência, atuam como se fossem uma única sociedade. 1.2. De todo modo, a caracterização de grupo econômico, por si só, não representa circunstância capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais, nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas firmadas pela devedora, salvo quando evidenciada a prática de atos reveladores de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada.

2. A despeito do esforço do credor na busca da satisfação do seu crédito, não estão preenchidos, diante conjunto probatório, os requisitos exigidos pelo Código Civil para fins de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada. Caberia ao exequente especificar os atos concretos praticados, suficientes o bastante para comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil e, nesse sentido, justificar a desconsideração da personalidade, não só em razão da excepcionalidade da medida pleiteada, mas também porque assim determina o Código de Processo Civil em seu art. 134, § 4o.

3. Embora a parte recorrente argumente que o reconhecimento de grupo econômico chegou a ocorrer em processos trabalhistas, é certo que os critérios jurídicos utilizados por aquela Justiça especializada são específicos e não se confundem com os que regem a presente relação jurídico-processual.

4. Em relação à intenção de desconsideração da personalidade jurídica que visa atingir o patrimônio do sócio, igualmente, não está evidenciado no caso concreto, regido pela teoria maior, o alegado abuso de direito que autorizaria a pretendida desconsideração. 4.2. A tese recursal baseia-se, tão somente, no impedimento à recomposição patrimonial do credor materializado pela personalidade jurídica do devedor, sem maiores incursões sobre eventual abuso de direito efetivo, o que somente viabilizaria a desconsideração em relações jurídicas regidas pela teoria menor.

5. Recurso conhecido e improvido.